Tribunal: TJMT
Processo: 1031241-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031241-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MULLER - CPF: 570.694.921-20 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031241-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO ROBERTO MULLER

AGRAVADA:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSUAL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO SANÁVEL – FALTA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de nulidade processual em razão de irregularidade na representação da parte é insustentável quando não há demonstração de prejuízo concreto.

O vício processual, quando sanado, não acarreta nulidade absoluta, e a questão da legitimidade ativa deve ser analisada de acordo com a regularidade da representação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031241-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO ROBERTO MULLER

AGRAVADA:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO ROBERTO MULLER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Reintegração de Posse n.º 1036253-29.2021.8.11.0041
ajuizada por
JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO
,
rejeitou a arguição de nulidade processual por irregularidade de representação do Agravado e determinou o prosseguimento regular do feito.

A agravante aduz que é evidente a falta de capacidade processual do agravado, uma vez que a ata juntada aos que confere poderes ao Sr. Edno Claro de França Barreto, bem como a procuração assinada por ele, se encontra nula por decisão judicial transitada e julgada pela 10ª vara cível de Cuiabá/MT.

Aponta a existência do processo nº 0059482- 79.2014.811.0041, que tramita na 10º vara cível de Cuiabá/MT, hoje em fase de cumprimento de sentença, na qual há decisão (id 26544157) anulando a legitimidade da representação, bem como há expedição de ofício para que haja o cumprimento da sentença.

Assevera que o procurador instituído pelo agravado nos autos em questão é o mesmo procurador que atuou no processo da 10ª vara Cível da comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que, conforme se verifica da sentença prolatada no Processo nº 0059482-79.2014.8.11.0041 em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o Jockey Club de Mato Grosso está sem representante legal desde 1981, o que torna nulo todos os atos praticados por seus supostos representantes eleitos tanto em 2007, quanto em 2014.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Antecipação de tutela indeferida por meio da decisão de id. 249939177.

Contrarrazões apresentadas no id, 255576189, refutando as razões recursais e pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia se resume à alegação de nulidade processual por suposta irregularidade na representação do agravado. Entretanto, ao analisar as circunstâncias do caso, tem-se que o recurso não merece provimento.

O Código de Processo Civil permite a correção de vícios processuais, desde que demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso em apreço, o agravante não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade de representação.

Além disso, o entendimento do juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência, que admite a correção de irregularidades processuais quando estas não afetam o processo, sendo suficientes para a continuidade do feito.

O alegado vício de representação, por mais que tenha sido arguido pelo agravante, não possui o condão de prejudicar o regular andamento do processo, especialmente quando este foi corrigido com a devida regularização da procuração.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a sentença proferida no processo n. 0059482-79.2014, que tratou da anulação da assembleia da PJ Jockey Club do dia 26/11/2014, não teve por objeto o reconhecimento de nulidade dos atos praticados anteriormente à referida assembleia pelo então Sr. Edno Claro de França Barreto, não havendo como sustentar a invalidação dos atos processuais já realizados com base nesse argumento.

Outrossim, no feito de origem fora apresentada nova procuração outorgada pelo administrador judicial nomeado no feito de nº 1001324-96.2023.

Desse modo, sanada a suposta irregularidade, não restou evidenciado qualquer prejuízo em desfavor da parte agravante, mesmo porque a irregularidade na representação é vício sanável, devendo ser oportunizada a sua regularização, o que fora o caso dos autos.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, este Tribunal já se posicionou em outros casos, considerando a questão da legitimidade de forma restrita, reconhecendo que a falha na representação de uma parte, quando corrigida, não acarreta nulidade absoluta, especialmente quando não há prejuízo demonstrado.

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau, que rejeitou a arguição de nulidade processual e determinou o prosseguimento do feito, deve ser mantida, por não se vislumbrar elementos que justifiquem a reformulação da decisão.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025